Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-17.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017110-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 016.894.861-39 (PACIENTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CELILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 016.894.861-39 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (IMPETRANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), LAIANA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 028.945.821-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, § 9º, 147 E 213 DO CÓDIGO PENAL, C.C LEI 11.340/2006 – PRETENSÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI DECRETADA DE “
EX OFFICO
” PELO MAGISTRADO – IMPROCEDÊNCIA – CAUTELAR QUE TEVE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE UTILIZOU DE ARGUMENTOS INIDÔNEOS – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA EXIGIR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORES –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §6º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, EVIDENCIA-SE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – ATO JUDICIAL DE LÓGICA E INTELIGÊNCIA DE SEU PROLATOR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO –
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado pelo Magistrado que a prisão preventiva não foi decreta de ofício, e sim com prévia manifestação do Ministério Público, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como pelo fato do paciente ter desobedecido, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada e idôneas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

Mormente quanto as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas, o que demonstra sua incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Celilson Batista da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 02 de agosto de 2020, por ter em tese praticado os crimes previstos nos arts. 129, 147 e 213, todos do CP.

Aduz que, no mesmo dia, a Defensoria Pública apresentou pedido de liberdade em favor do beneficiário, todavia foi negado, e sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, assim em 03 de agosto de 2020, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, sendo negado sob argumentos inidôneos.

Expõe que a decisão guerreada afronta o princípio do contraditório, e aos arts. 3
º-
A e 311, ambo do CPP, pois a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de oficio.

Retrata que o paciente não traz qualquer malefício à garantia da aplicação penal, da ordem pública, da ordem econômica ou da instrução criminal, pois é pessoa idônea, trabalhador, não tem nenhuma intenção de dificultar o andamento processual, assim não se enquadra nos requisitos do art. 312, do CPP.

Argumenta que o beneficiário possui residência fixa, trabalho honesto, não fazendo sentido manter a prisão preventiva, ressaltando que a suposta possibilidade de reiteração delitiva foge do ato de certeza, pois todos os processos existentes em nome do paciente, o mesmo fora absolvido, e nos demais não há qualquer certeza ou prova da prática dos delitos.

Explicita que as acusações são fruto de uma invenção da suposta vítima, além de a mesma ter se retratado.

Declara que a decisão de piso violou o art. 282, §6º, do CPP, visto que não fundamentou de forma individual a inadequação de cada cautelar diversa da prisão.

Relata que deve ser considerado a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, onde recomenda-se que os magistrados se atentem à realidade da pandemia da COVID-19, não havendo como ignorar o triste cenário de disseminação do vírus nas cadeias públicas e presídios do País.

Ressalta a ausência de proporcionalidade para a decretação da prisão preventiva, haja vista que o paciente, mesmo se for condenado, terá sua segregação imposta no mínimo legal, não havendo razão para se manter a custódia preventiva.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
, relaxando a segregação do paciente, diante a conversão de oficio da prisão em flagrante em prisão preventiva, e caso tenha outro entendimento, expõe sobre as questões trazidas pela Recomendação nº
62/2020
do CNJ, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
(Id. 54277497)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 54938972). Informações juntadas (Id. 56446463 e 56446464). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 57130458)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 57148487)

“
Habeas Corpus
– Lesão corporal e outros [art. 129, 147 e 213, todos do código penal] - crime praticado contra a mulher - violência doméstica - Lei nº 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo; 1. Alegada nulidade da decisão que decretou ã prisão preventiva, aos argumentos de incompetência do juízo, bem como que a custodia foi decretada de ofício – impossibilidade – juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso é o juízo natural da causa – prisão preventiva que foi requerida pelo parquet estadual no momento da audiência de custodia; 2. Pretendida revogação da custodia - impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida – predicados pessoais favoráveis – irrelevância; 3. Sustentada revogação da prisão em razão da superlotação, e a falta de condições de higiene que poderiam tornar o paciente mais suscetível ã contaminação pelo covid-19 – inadmissibilidade – ausência de comprovação, documentos defasados – providencias sanitárias adotadas pela cadeia local – resolução nº 62 do CNJ não vinculativa; 4. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Celilson Batista da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

E apertada síntese, o impetrante pugna pela ilegalidade da prisão preventiva, visto que foi decretada de ofício pelo Magistrado, superado o pedido, requer a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que a fundamentação utilizada pelo juiz a quo é inidônea,
e caso tenha outro entendimento, expõe sobre as questões trazidas pela Recomendação nº
62/2020
do CNJ, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pelo juiz de primeiro grau: (Id. 56446464)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente
ao Habeas Corpus nº 1017110-17.2020.8.11.0000
– Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante os
Doutores Sidnei Rodrigues de Lima e Cláudia Pereira dos Santos Neves
e paciente
Celilson Batista da Silva
, prestar as seguintes informações:

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado contra Celilson Batista da Silva, autuado em flagrante delito em 02.08.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, 147 e 213, caput, todos do Código Penal, contra a vítima Laiana Almeida Oliveira.

Primeiramente, ao contrário do que afirmado pelos impetrantes, a prisão preventiva não foi convertida de ofício, tendo o Ministério Público pugnado pela decretação da prisão preventiva.

O fundamento da decisão permanece inalterado, assim, colaciono parte da decisão que a decretou:

“Constato que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do flagrado, especialmente sob o fundamento da reiteração criminosa.

Quanto aos fatos objeto da autuação, verifico que ao ser inquirida inquisitorialmente a vítima Laiana Almeida Oliveira
relatou ter sido vítima do crime de estupro por parte do flagrado, o qual, inclusive, perfurou sua barriga com uma faca, colocando-a em seguida em seu pescoço ameaçando matá-la caso não fizesse sexo com ele, razão pela qual temendo por sua vida a vítima cedeu ao desejo espúrio do autuado
.

Afirmou, outrossim, que quando convivia maritalmente com o mesmo já foi vítima de socos e chutes por parte do autuado, informando, inclusive, que recentemente havia registrado boletim de ocorrência contra ele.

Em consulta aos antecedentes criminais do flagrado constatei a existência da medida protetiva de cód. 333176/ 2ª Vara Criminal, distribuída em 06/06/2020, tendo como vítima também a pessoa de Laiana Almeida Oliveira
.

Merece destaque o fato de que naqueles autos, o agressor, ora flagranteado foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas, conforme certidão elaborada pela oficiala de justiça plantonista em 07.06.2020 (...)

Há, portanto, cenário flagrante de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, as quais o flagrado possui ciência acerca das restrições de contato com a vítima.

A reiteração de violência contra a mesma vítima, aliado ao contexto de descumprimento de medida protetiva vigente, tornam a prisão preventiva imperiosa para a garantia da ordem pública
, conforme Enunciado n. 12, da Edição n. 32 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça”

A ação penal foi distribuída no código 337675 (numeração única 5679- 88.2020.811.0004), sendo a denúncia recebida no dia 28/08/2020.

Era o que tinha a informar. Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração”.

Reproduzo também a decisão que que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: (Id. 54296453)

“Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de CELILSON BATISTA DA SILVA objetivando sua colocação em liberdade.

O implicado foi preso em flagrante em 2/8/2020, tendo sua prisão flagrancial sido convertida em preventiva, em sede de plantão regional, com fundamento de garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade física da vítima.

Aduz a Defesa que o réu possui predicados pessoais favoráveis, suscita não existirem razões par a sua segregação cautelar e apresenta documentação médica que indica estar em tratamento psiquiátrico.

O parecer Ministerial foi contrário ao pleito.

Pois bem. Analisando os autos, tenho que o pleito não merece prosperar.

De pronto, consigno que o custodiado se encontra preso há 5 (cinco) dias.

Consoante parecer Ministerial, a Defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de alteração fática ou fundamentação jurídica suficiente a ensejar sua colocação em liberdade.

A mera existência de predicados pessoas favoráveis não ilide a possibilidade deste Juízo de manter sua segregação cautelar, que no caso vertente tem sido fundada na garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ainda, pertinente pontuar a condição já exposta pelo Juízo plantonista, a vítima possui medidas protetivas contra o autuado, deferidas em 6/6/2020, nos autos de Código 333176, que tramitam perante este Juízo.

Ora, deve-se pontuar que os fatos postos nos autos se deram em evidente descumprimento de medidas protetivas, o que por si só, configura causa autorizadora da decretação da prisão cautelar d o increpado.

Ademais, em análise ao caso concreto, extrai-se dos autos que o preso além de desconsiderar as ordens judiciais, possui comportamento de grande agressividade, tendo a vítima relatado ter sofrido ameaça de morte e lesões corporais causadas pelo agressor com a utilização de arma branca, e ainda, que teria sido estuprada.

Evidente que a colocação em liberdade do custodiado implica em risco à segurança e à integridade da vítima, nos termos do art. 12-C da Lei 11.340/06.

Quanto ao tratamento médico realizado pelo autuado, pontuo não haver comprovação suficiente de que integra o grupo de risco, bem como anoto que dentro da unidade prisional há equipe médica e de enfermagem que realizam o acompanhamento do quadro de saúde de todos os ali detidos. Sendo que o tratamento então realizado pelo preso, aparentemente, pode ser continuado dentro do cárcere sem prejuízos à sua saúde.

Repiso as considerações já feitas nas decisões anteriores acerca da pandemia de Covid 19 que as sola nossa sociedade, destacando a seriedade do trabalho dos profissionais que atuam diretamente com aqueles que se encontra segregados na unidade prisional desta urbe.

Nesse norte, presente a cláusula rebus sic standibus, razão pela qual INDEFIRO o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva de CELILSON BATISTA DA SILVA.

Com a conclusão do inquérito policial, proceda-se com as diligências cabíveis e, após, arquivem -se”.

Primeiramente, quanto ao alegado pela defesa, de que o juiz
a quo
afrontou o princípio do contraditório, e aos arts. 3º-A e 311, ambo do CPP, pois converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de oficio, não restou evidenciado, visto que nas informações transcritas, ficou evidente que houve prévia manifestação do Ministério Público.

Prosseguindo, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da simples leitura da decisão e da informação dada pelo juiz singular, acima transcritas, pode-se constatar que a custódia antecipada do beneficiário mostra-se suficientemente fundamentada com base em dados concretamente considerados.

Após a constatação da existência de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, realçou a autoridade judiciária restar configurado o
periculum in libertatis
pela gravidade concreta, e não genérica, tendo em vista a vítima ter relatado que

o paciente teria supostamente perfurado sua barriga com uma faca, ao qual colocou em seguida no seu pescoço, onde ameaçou matá-la caso não fizesse sexo com ele, assim cedeu aos desejos do acusado, pois temia por sua vida, além de ter descrito que convivia maritalmente com o acusado, e este desferia socos e chutes contra ela, o que reclama providência imediata do Poder Público, sob pena de obstruir até mesmo o exercício legítimo do provimento jurisdicional.

Além disso, registra-se que o beneficiário descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, circunstâncias que demonstram o desprezo pelas ordens judiciais e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, restando, ao menos
prima facie,
demonstrado que as medidas protetivas fixadas anteriormente não se mostraram suficientes para intimidar o beneficiário.

Nesse sentido já se decidiu:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020-CNJ – APORTE DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE APÓS O ENCERRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO APFD – IMPROCEDÊNCIA – FOTOS ANEXADAS EM TEMPO HÁBIL – ANÁLISE PELO MAGISTRADO – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL. (...) 2. Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima; (...) (N.U 1017835-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, não se apresenta como reveladora de constrangimento ilegal ao ius ambulandi, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais. (HC, 151430/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 15/01/2013, Data da publicação no DJE 24/01/2013)

“(...)A sociedade brasileira não se permite mais conviver, de forma ambígua, com a violência doméstica praticada contra a mulher, no âmbito doméstico, familiar ou de relacionamento íntimo, conforme restou demonstrado com a aprovação da Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha. Está assente, em nossos tribunais, a premissa de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho e família não vedam a segregação cautelar, quando presente qualquer um dos requisitos que embasam a prisão preventiva.” (TJMT - HC 100775/06 - 1ª CCrim - Rel. Desa. Shelma Lombardi de Kato - Julg. 03-02-07)

Ademais, colhe-se que não houve nenhuma alteração concreta no cenário fático ou jurídico dos fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, mas, pelo contrário, o postulante agiu de forma a endossar a necessidade da segregação para manutenção da higidez física e psicológica da vítima, mulher em situação de sucessivas violências, não há de se falar em sua revogação.

Além do mais, o fato do impetrante alegar que os relatos não passam de uma invenção da ofendida, não comporta nenhuma guarida nos autos, tão pouco, na jurisprudência, vez que a palavra de vítima possui plena validade, inclusive, para sustentar uma condenação, salvo se o paciente comprovar durante a instrução criminal que os fatos não ocorreram, o que não comporta nesta via eleita.

Vale ressaltar que o delito, em tese, praticado pelo paciente é de natureza grave, causador de temor na sociedade, ao qual a lei reserva a maior proteção, sendo um direito inclusive indisponível à própria vítima.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Destarte sendo demonstrado pela autoridade coatora a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, já se pressupõe, por si só, a insuficiência de outras medidas cautelares menos severas (art. 319, do CPP).

Assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já presume-se, basicamente, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...) 2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1018879-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 4KG DE COCAÍNA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO N. 25/TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP). Ordem denegada. (N.U 1008576-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que “
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes
.” (RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Concernente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas, in verbis:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e,

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. ”

Assim, Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo,pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolodas autoridades sanitárias”.

Assim, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado.

No mais, muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. ”

In casu
, pelos documentos dos autos verifica-se que não há provas nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, que o enquadre no denominado grupo de risco, tampouco que esteja extremamente debilitado.

Ademais, em decisão da autoridade coatora, restou consignado que:

“Quanto ao tratamento médico realizado pelo autuado, pontuo não haver comprovação suficiente de que integra o grupo de risco, bem como anoto que dentro da unidade prisional há equipe médica e de enfermagem que realizam o acompanhamento do quadro de saúde de todos os ali detidos. Sendo que o tratamento então realizado pelo preso, aparentemente, pode ser continuado dentro do cárcere sem prejuízos à sua saúde.

Assim, no caso em tela, não verifico constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “...
juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
.” (Lex- STJ nº 38/337-40)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor
Celilson Batista da Silva
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020